Tribunal: TJMT
Processo: 1013443-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1013443-47.2025.8.11.0000
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE NOVO PARCELAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pela Defensoria Pública contra decisão que indeferiu o pedido de parcelamento da prestação pecuniária fixada em acordo de não persecução penal (ANPP), determinando o arquivamento do feito em razão do descumprimento das cláusulas pactuadas.
2. Fatos relevantes: (i) acordo firmado voluntariamente com o Ministério Público, homologado pelo juízo competente, com imposição de prestação pecuniária e outras condições; (ii) dois pedidos anteriores de parcelamento deferidos, com inadimplemento das condições ajustadas; (iii) novo pedido de parcelamento em 48 vezes, indeferido pelo juízo da execução; (iv) ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica do agravante; (v) constatação de que o agravante exerce atividade empresarial, sendo proprietário de estabelecimento comercial.
3. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para concessão de novo parcelamento em 48 vezes, sob o argumento de boa-fé e impossibilidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de novo parcelamento da prestação pecuniária imposta no ANPP, diante do reiterado descumprimento das cláusulas pactuadas e da ausência de comprovação de alteração relevante da condição financeira do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, é instrumento de natureza consensual, cuja eficácia depende do cumprimento voluntário das condições estabelecidas.
6. A modificação das cláusulas do ANPP somente é possível em hipóteses excepcionais e mediante comprovação robusta de alteração da capacidade econômica do investigado.
7. A constatação de atividade empresarial regular e a ausência de provas documentais da alegada hipossuficiência financeira afastam a alegação de impossibilidade de cumprimento.
8. A concessão de sucessivos parcelamentos, sem efetiva alteração da situação econômica, compromete a credibilidade do instituto do ANPP e estimula o inadimplemento reiterado das obrigações pactuadas.
9. O indeferimento do novo parcelamento está em conformidade com os princípios da efetividade e seriedade dos acordos processuais penais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A e § 10.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013443-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VANDERLINO ARAO GOMES SANTANA - CPF: 037.765.611-90 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE NOVO PARCELAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pela Defensoria Pública contra decisão que indeferiu o pedido de parcelamento da prestação pecuniária fixada em acordo de não persecução penal (ANPP), determinando o arquivamento do feito em razão do descumprimento das cláusulas pactuadas.

2. Fatos relevantes:
(i)
acordo firmado voluntariamente com o Ministério Público, homologado pelo juízo competente, com imposição de prestação pecuniária e outras condições;
(ii)
dois pedidos anteriores de parcelamento deferidos, com inadimplemento das condições ajustadas;
(iii)
novo pedido de parcelamento em 48 vezes, indeferido pelo juízo da execução;
(iv)
ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica do agravante;
(v)
constatação de que o agravante exerce atividade empresarial, sendo proprietário de estabelecimento comercial.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para concessão de novo parcelamento em 48 vezes, sob o argumento de boa-fé e impossibilidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de novo parcelamento da prestação pecuniária imposta no ANPP, diante do reiterado descumprimento das cláusulas pactuadas e da ausência de comprovação de alteração relevante da condição financeira do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, é instrumento de natureza consensual, cuja eficácia depende do cumprimento voluntário das condições estabelecidas.

6. A modificação das cláusulas do ANPP somente é possível em hipóteses excepcionais e mediante comprovação robusta de alteração da capacidade econômica do investigado.

7. A constatação de atividade empresarial regular e a ausência de provas documentais da alegada hipossuficiência financeira afastam a alegação de impossibilidade de cumprimento.

8. A concessão de sucessivos parcelamentos, sem efetiva alteração da situação econômica, compromete a credibilidade do instituto do ANPP e estimula o inadimplemento reiterado das obrigações pactuadas.

9. O indeferimento do novo parcelamento está em conformidade com os princípios da efetividade e seriedade dos acordos processuais penais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A e § 10.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto pela Defensoria Pública em favor de
Vanderlino Arão Gomes Santana
, contra a decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças nos autos da Execução de Medidas Alternativas no Juízo Comum n. 2000019-11.2022.8.11.0004, que indeferiu o pedido de parcelamento da prestação pecuniária fixada no Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, determinando o arquivamento do feito em razão do descumprimento da obrigação pactuada (id. 283119864 – p. 131).

Nas
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão agravada, sustentando a hipossuficiência do agravante e sua boa-fé no cumprimento do acordo, ao justificar a impossibilidade financeira de adimplir o valor original. Requer a concessão do parcelamento do saldo remanescente em 48 vezes, alegando que a medida atende à sua realidade econômica, e permite o efetivo cumprimento das condições do ANPP, sem comprometer a subsistência do agravante e de sua família (id. 283119864 – pp. 136/142).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sob o argumento de que a alteração das cláusulas do acordo homologado, como pretendido, somente poderia ser efetivada no juízo de origem, não cabendo ao Juízo da Execução promover modificações substanciais no pacto já firmado (id. 283119864 – pp. 169/171).

O Juízo de primeiro grau manteve, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a sua decisão por seus próprios fundamentos (id. 283119864 – p. 175).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Como mencionado, a defesa postula a reforma da decisão agravada, sustentando a hipossuficiência do agravante e sua boa-fé no cumprimento do acordo, ao justificar a impossibilidade financeira de adimplir o valor original. Requer a concessão do parcelamento do saldo remanescente em 48 vezes, alegando que a medida atende à sua realidade econômica e permite o efetivo cumprimento das condições do ANPP, sem comprometer a subsistência do agravante e de sua família (id. 283119864 – pp. 136/142).

A pretensão não merece acolhimento.

Conforme consta nos autos, o agravante
Vanderlino Arão Gomes Santana
celebrou em 02/fevereiro/2022, acordo de não persecução penal com o Ministério Público de Mato Grosso, o qual foi devidamente homologado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, no qual foram fixadas as seguintes condições:

“
1) Transferência da unidade consumidora 6/3304918-0 para que seja cobrado o valor de R$ 2.000,00 a título de entrada e ainda o posterior pagamento de 8 parcelas de R$ 1.220,78;

2) Comparecimento mensal em juízo por 01 ano;

3) Perda da fiança para a conta única
” (id. 283119864 – pp. 07/08).

Apesar de ter aderido voluntariamente ao referido acordo, em 02/maio/2022 o agravante informou que, embora mantivesse o interesse em cumprir as cláusulas pactuadas com o Ministério Público, encontrava-se desempregado e, por conseguinte, impossibilitado de arcar com as obrigações financeiras assumidas. Diante desse cenário, requereu a repactuação do acordo, propondo o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de entrada e o parcelamento do valor remanescente em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas (id. 283119864 – pp. 27/28).

O pleito foi acolhido pelo Juízo
a quo
na forma requerida (id. 283119864 – p. 36).

Posteriormente, em 23/janeiro/2024, a defesa formulou novo pedido de parcelamento, novamente com entrada de R$ 1.000,00 (mil reais), propondo, desta vez, o parcelamento do saldo restante — no valor de R$ 10.766,24 (dez mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) — em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais (id. 283119864 – p. 71).

O valor da entrada foi efetivamente quitado em 15 de janeiro de 2024 (ID 283119864 – p. 72).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se favoravelmente ao novo pedido, o qual foi novamente deferido pelo Juízo de primeiro grau (id. 283119864 – p. 76 e p. 80).

O agravante efetuou o pagamento de uma nova parcela no valor de R$ 448,59 (quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) e, em 31/março/2025, reiterando as alegações de desemprego e incapacidade financeira, apresentou o terceiro pedido de modificação da forma de adimplemento, requerendo o parcelamento do valor remanescente em 48 (quarenta e oito) vezes (id. 283119864 – pp. 114/115).

Todavia, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito, nos seguintes termos:

“
O acordante requer o parcelamento do acordo em 48 vezes.

Observa-se que referido acordo foi celebrado em 2022 e até presente data não houve cumprimento.

Desta feita, ante o não cumprimento do acordo, manifesto pelo indeferimento do pedido e determinando que caso em 30 dias não ocorra o pagamento integral, o presente feito será arquivado e comunicado o descumprimento ao Juízo de origem
” (id. 283119864 – p. 127).

O Juízo
a quo
indeferiu a pretensão defensiva nos termos seguintes:

“
Em consonância com o parecer ministerial indefiro o parcelamento da prestação pecuniária.

Intime-se o compromissado para comprovar o cumprimento integral do acordo, no prazo de 30 dias.

Decorrido o prazo, sem comprovação, comunique-se nos autos de origem para fins do art. 28-A, § 10, do CPP
” (id. 283119864 – p. 131).

A partir dos dados contidos no presente feito, convém destacar que o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, constitui importante instrumento de política criminal que visa à solução consensual de conflitos penais, proporcionando ao investigado a oportunidade de evitar o início da persecução penal em Juízo mediante o cumprimento de determinadas condições estabelecidas pelo Ministério Público e homologadas pelo Poder Judiciário.

Uma vez celebrado e homologado pelo juízo competente, o acordo gera obrigações jurídicas para ambas as partes, especialmente para o investigado, que se compromete voluntariamente ao cumprimento das condições estabelecidas. O descumprimento injustificado das cláusulas acordadas enseja o prosseguimento da ação penal, conforme dispõe o §10o do art. 28-A do Código de Processo Penal.

É relevante destacar que o princípio da
pacta sunt servanda
, aplicável também aos acordos processuais penais, estabelece que os contratos devem ser cumpridos conforme as condições estabelecidas pelas partes. Embora seja possível a renegociação de cláusulas em situações excepcionais devidamente comprovadas, tal possibilidade não pode ser utilizada de forma abusiva ou como subterfúgio para o inadimplemento contínuo das obrigações assumidas.

No caso em análise, verifica-se que o agravante, após celebrar voluntariamente o acordo em 02/02/2022, já por duas vezes obteve alteração das condições de pagamento alegando dificuldades financeiras. Primeiramente, em 02/05/2022, conseguiu novo parcelamento com pagamento de R$ 1.000,00 de entrada e parcelamento do valor remanescente em 12 (doze) prestações. Posteriormente, em 23/01/2024, obteve nova renegociação, novamente com entrada de R$ 1.000,00 e parcelamento do saldo restante em 24 (vinte e quatro) parcelas.

Contudo, mesmo após essas sucessivas renegociações, o agravante não logrou êxito no cumprimento integral de suas obrigações, postulando agora um terceiro parcelamento do saldo remanescente em 48 (quarenta e oito) vezes.

Importante salientar que, embora o agravante alegue hipossuficiência financeira, há nos autos informações que contradizem tal assertiva. Conforme se extrai do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o agravante é comerciante, proprietário do "Xerife Bar" ou "Xerife Distribuidora", circunstância que evidencia atividade empresarial regular.

Ademais, consoante documentação extraída do Sistema Janus/CSI/MPMT, verifica-se que figura como sócio/proprietário da empresa
Quality Car
, o que não permite concluir por seu estado de pobreza alegado nas razões recursais (id. 292271858).

A condição de empresário e proprietário de estabelecimento comercial, ainda que de pequeno porte, indica capacidade econômica que não se coaduna com a alegação de total impossibilidade de cumprimento das obrigações assumidas no acordo de não persecução penal.

Outrossim, o valor da parcela fixado no último parcelamento, qual seja, R$ 448,59 (quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), não se mostra excessivo ou desproporcional às possibilidades econômicas de um comerciante, especialmente considerando que o agravante voluntariamente assumiu obrigação originalmente muito superior.

A concessão de sucessivos parcelamentos, sem comprovação efetiva de alteração substancial da situação econômica do agravante, configuraria estímulo ao inadimplemento e esvaziaria a força obrigatória dos acordos de não persecução penal, comprometendo a efetividade do instituto e a credibilidade do sistema de justiça consensual.

É oportuno registrar que o Ministério Público, após analisar o histórico de descumprimento do agravante, manifestou-se desfavoravelmente ao novo pedido de parcelamento, observando que o acordo foi celebrado em 2022 e até a presente data não houve cumprimento integral, circunstância que justifica a recusa ao pleito defensivo.

A decisão agravada encontra-se em sintonia com os princípios que regem os acordos processuais penais, especialmente no que se refere à necessidade de preservação da seriedade e efetividade desses instrumentos consensuais. A concessão indiscriminada de novos parcelamentos, sem demonstração cabal de impossibilidade absoluta de cumprimento, transformaria o acordo de não persecução penal em mero instrumento procrastinatório.

Logo, considerando o histórico de descumprimento do agravante, a ausência de comprovação de efetiva impossibilidade econômica e a necessidade de preservação da credibilidade dos acordos de não persecução penal, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Vanderlino Arão Gomes Santana
, mantendo integralmente a decisão agravada, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025